Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Processo : 0708261-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 226585631 dos autos originários n. 0710150-87.2024.8.07.0001), proferida em ação revisional de contrato bancário, que indeferiu “por ora o pedido da autora de levantamento do valor bloqueado nestes autos, mas mantenho-o depositado em conta judicial, uma vez que o seu destino deverá ser objeto de apreciação na futura sentença”. Fundamentou o juízo singular: Consoante petições de Ids 222629050 e 224710845, a parte ré informa que iniciou o cumprimento da tutela deferida a partir do mês de Setembro/2024. Nos extratos bancários da autora juntados aos autos, verifica-se que o réu credita na conta bancária da autora os valores descontados em folha em razão dos dois empréstimos consignados atingidos com a decisão que deferiu a tutela, e depois debita valor idêntico, o que indica, ao menos aparentemente, que pode estar ocorrendo descumprimento da tutela. Observa-se que essas operações bancárias estão sendo realizadas pelo Banco, no primeiro dia útil de cada mês, que é quando a autora recebe sua remuneração. Assim, não há ainda como concluir se a multa aplicada por esta magistrada em razão do descumprimento da tutela (astreintes) limita-se aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2024, ou se abrange meses posteriores. Sobre as movimentações não autorizadas pela autora, vale pontuar que a tutela foi deferida para que haja a limitação dos descontos pertinentes apenas aos empréstimos consignados (contratos n. 132036745 e 132484078). Desta forma, não é objeto destes autos tratar de descontos realizados pelo réu no tocante às outras modalidades de empréstimos, nem apreciar nestes autos se esses descontos são legítimos. Sobre o pedido da autora de levantamento do valor que se encontra bloqueado, referente às diferenças entre o valor que o Banco podia receber pelos consignados, conforme a tutela de urgência, e o que ele efetivamente recebeu nos meses anteriores a setembro de 2024, em que o Banco admite que a tutela não foi cumprida, é preciso salientar que a autora é devedora dos valores descontados acima do limite dos consignados fixado na decisão concessiva da tutela, pois tais valores se referem a empréstimos por ela contraídos. Assim, este Juízo entende que deve ter cautela na apreciação do pedido de liberação, porque a tutela de urgência é ainda provisória, e a sentença poderá confirmá-la ou não. O bloqueio efetivado teve dupla função: foi uma medida coercitiva adicional em relação às astreintes, para forçar o réu a cumprir a tutela (art. 139, IV do CPC), dada a demora em cumprir o determinado pelo TJDFT, e foi também uma forma de deixar acautelado o valor que futura sentença poderá reconhecer como eventualmente devido à autora, em devolução. Entretanto, no momento anterior à fase de cognição exauriente, que é a da sentença, e sendo a quantia, repita-se, em princípio devida ao réu, não é prudente deferir o levantamento. O receio de dano reverso, ademais, está presente, pois a autora tem outros empréstimos não consignados, e poderá não ter condições de depositar posteriormente o valor em favor do réu, caso se verifique que não deveria ter sido levantado por ela. Outro ponto que recomenda aguardar para deliberar sobre o pedido de levantamento é a questão do valor, que não é passível de ser aferido com segurança neste momento. Conforme os contracheques juntados pela autora, de novembro e dezembro de 2024 (Ids 221325557 e 221325565), o banco credita os valores de R$ 9.495,13 e R$ 782,15, das parcelas dos consignados abrangidos pela tutela de urgência, contudo, debita o importe de R$ 10.277,28 sob a rubrica “rende fácil”. Os R$10.277,28 representam exatamente o somatório dos valores de R$9.495,13 e R$782,15, de modo que, aparentemente, o Banco réu não estaria recebendo qualquer montante pelos consignados abrangidos pela tutela, pois os débitos são anulados pelo crédito. Outra dificuldade é compreender o que significa a rubrica "rende fácil", para entender o que os extratos bancários provam. Tal rubrica (“rende fácil”) aparece em diversos extratos da autora, em lançamentos diversos, debitando e creditando valores, entretanto, não há como saber se ela é pertinente aos contratos que foram objeto de análise em sede recursal (consignados) ou se é pertinente aos outros contratos que não estão abrangidos pela tutela. Note-se que nos extratos de novembro e dezembro de 2024, referidos no parágrafo acima, o banco réu, além das operações que abrangem o valor de R$10.277,28, fez operações relacionadas a parcelas de R$ 818,45 e R$ 6.193,55, e credita na sequência, o valor de R$ 7.012,00 sob a rubrica “rende fácil”. A partir da aplicação do percentual de 35% sobre os proventos brutos da autora, quer pareceu a esta magistrada que o limite total de 35%, que deve ser respeitado, atinge o montante de R$ 7.012,00. Mas as operações que abrangem esse valor também revelam débito e crédito, e um lançamento anulando o outro, de modo que, aparentemente, o Banco não estaria ficando com qualquer valor. Diante do acima exposto, concluo que a verificação do cumprimento ou não da tutela exige uma análise técnica dos extratos bancários e dos contratos que a autora tem, para que se possa compreender as rubricas e os lançamentos. Isso aponta para a provável necessidade de apuração por perito contábil. Sem essa apuração, o levantamento da quantia requerida pela parte autora ensejaria insegurança jurídica, visto não se ter certeza, na presente fase processual, de que foram efetivamente descontados valores do contracheque da autora em desrespeito à tutela deferida em segundo grau. A AUTORA-AGRAVANTE alega que a decisão combatida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, bem assim violou o duplo grau de jurisdição ao contrariar decisão anterior do Tribunal, que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0714421-45.2024.8.07.0000, determinou o respeito ao limite de 35% da remuneração líquida para os descontos dos empréstimos consignados. Diz que, desde maio de 2024, o agravado tem efetuado descontos acima do limite consignável, mesmo após a decisão de tutela de urgência deferida em favor da agravante. Pontua que, no acórdão do AGI 0714421-45.2024, “em nenhum momento foi destacado o ajuste das parcelas dos empréstimos consignados deveria ser feito em conta corrente, mas sim de forma DIRETA em folha de pagamento”. Defende que os valores indevidamente debitados deveriam ser restituídos, nos termos do art. 42 do CDC, pois se trata de cobranças realizadas sem amparo legal. Sustenta que houve violação ao princípio do contraditório, pois o agravado, de forma unilateral, procedeu com movimentações na conta corrente da agravante, sem sua anuência, alterando a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente, levando-a a impugnar tais lançamentos. Afirma que a decisão agravada fundamenta-se em argumentação contraditória, pois, embora tenha reconhecido a necessidade de uma análise técnica detalhada dos extratos bancários, indefere o pedido de levantamento dos valores bloqueados sem uma avaliação aprofundada. Declara que o perigo de dano resta configurado na medida em que a agravante se encontra em situação financeira precária, necessitando dos valores bloqueados para sua subsistência. Nega que haja perigo de dano reverso, pois o levantamento dos valores pode ser compensado por dilatação do prazo dos contratos, conforme pleiteado na ação revisional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de que os valores bloqueados sejam creditados na conta bancário dos patronos da agravante. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, porquanto interposto contra decisão relacionada com a tutela de urgência concedida nos autos. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que indeferiu o levantamento, desde logo, do valor bloqueado nos autos e determinou a transferência para uma conta judicial, até que sobrevenha decisão de mérito. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano reverso e, até mesmo, a adoção de medida que, ao final, poderia se revelar incorreta, desnecessária e, até mesmo, irreversível. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar “medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) No caso dos autos, foi dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 0714421-45.2024.8.07.0000 “para, confirmando os efeitos da antecipação de tutela recursal, reformar, em parte, a decisão interlocutória, a fim de determinar que a soma dos descontos de empréstimos consignados seja limitada a 35% dos rendimentos brutos da devedora, abatidos somente os descontos compulsórios” (id. 204591396 na origem). O juízo de origem, inicialmente, intimou o agravado para adequar o valor dos contratos consignados, dentro dos limites estabelecidos na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal (id. 195174915 na origem). Depois, para a mesma providência, intimou também o órgão pagador da agravante e, novamente, o réu agravado para cumprimento da decisão, sob pena de multa para cada desconto efetuado de forma indevida (id. 202196118 na origem). Sobreveio nova decisão majorando a multa fixada, de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00, por desconto indevido. Na oportunidade, foi determinado intimação pessoal do agravado para as seguintes providências (id. 208644711 na origem): [...], deverá a parte ré ser intimada pessoalmente para que proceda as diligências necessárias para que a soma dos descontos de empréstimos consignados vinculados à autora seja limitada a 35% dos rendimentos brutos da parte autora, abatidos somente os descontos compulsórios, ou seja, limitados a R$6.968,70. A medida deverá ser implementada para evitar novo desconto indevido no contracheque do mês de setembro de 2024, sob pena de devolução da diferença entre o que poderia ter sido descontado e o montante efetivamente debitado no contracheque. Foi deferido o bloqueio SISBAJUD do valor descontado indevidamente nos meses de junho, julho e agosto de 2024, bem assim, majorada a multa para R$ 3.000,00 por desconto indevido (ids. 209941282 e 212358604 na origem). Por fim, em exame ao pedido da agravante de levantamento dos valores bloqueados, sobreveio a decisão recorrida indeferindo o pedido, pelas seguintes razões: (i) o pedido deve ser analisado com cautela, considerando que a tutela provisória concedida ainda depende de confirmação pela sentença; (ii) a autora é devedora dos valores descontados acima do limite dos consignados fixado na decisão concessiva da tutela, pois tais valores se referem a empréstimos por ela contraídos; (iii) embora os valores bloqueados sejam originalmente dívidas legítimas da autora, o bloqueio teve função dupla: medida coercitiva para compelir o Banco ao cumprimento da decisão provisória e garantia em eventual devolução à autora; (iv) permanece incerto o valor efetivamente devido, especialmente pela falta de clareza quanto às operações financeiras identificadas sob a rubrica “rende fácil” nos extratos bancários, o que gera dúvidas sobre sua relação com os consignados protegidos pela tutela; (v) diante dessas circunstâncias e do risco concreto de dano reverso, recomenda-se aguardar a cognição plena (sentença) para deliberar sobre o levantamento. Logo, não se sustenta a alegação de negativa de prestação jurisdicional, porque, bem ou mal, a decisão agravada expôs suficientes razões para indeferir o pedido de levantamento. Deveras, embora tomado dentro dos mesmos autos da ação de conhecimento originária, a questão discutida se assemelha a um cumprimento provisório de sentença, no qual, a priori, não cabe o levantamento de depósito em dinheiro (art. 520, inc. IV, do CPC). Além disso, como consignado na decisão agravada, não se podendo afastar a dupla finalidade do bloqueio SISBAJUD realizado, isto é, coercitiva para compelir o agravado ao cumprimento da decisão provisória e garantia em eventual devolução à autora, forçoso aplicar o entendimento jurisprudencial que veda a execução provisória da multa (astreintes) antes de confirmada por sentença de mérito. Daí, ausente a probabilidade do direito. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, como anotado na decisão agravada, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Por fim, a despeito das alegações da agravante, não vejo o perigo da demora. Seja porque o bloqueio ocorreu em setembro de 2024, portanto, há um tempo considerável. Seja porque é indiscutível a capacidade financeira do agravado para suportar eventual reparação civil por danos causados. Seja porque, conforme pontuado na decisão agravada, “a função coercitiva de um novo bloqueio não se afigura necessária”, já que o juízo originário “está diligenciando junto ao órgão pagador da autora para que a tutela seja inequivocamente cumprida”. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator